Tribunal: TJMT
Processo: 1060461-48.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060461-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEDIR CRISTINA RAMIRES DE ARRUDA - CPF: 570.258.781-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – ABUSIVIDADE E INEXIGIBILIDADE DE FATURAS VENCIDAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – OCORRÊNCIA - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO FORMULADA NA EXORDIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Da simples leitura da petição inicial, observa-se que há pedido expresso da autora, ora apelante, para que, além das faturas referentes aos meses de outubro e novembro de 2019, caso se revelassem abusivas, também fossem declaradas inexigíveis as faturas emitidas após a ajuizamento da ação.

II -

Não há de se falar que a autora, ora apelante, faz jus a indenização por danos morais, haja vista que, embora tenha restado comprovado o ato ilícito praticado pela ré, ora apelada, não há qualquer evidência de que, diante da situação vivenciada pela autora, ora primeira apelante, a mesma tenha sofrido qualquer abalo à sua honra ou imagem.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALEDIR CRISTINA RAMIRES DE ARRUDA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Revisional de Contrato cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais de no 1060461-48.2019.8.11.0041, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para:

i) declarar a falha na prestação de serviço e determinar a emissão de novas faturas, conforme a média dos 12 (doze) meses anteriores à expedição das faturas de outubro e novembro de 2019; e

ii) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 52882540), a autora, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, a revisão das faturas emitidas após a ajuizamento da presente ação, não constituiria julgamento “ultra petita”.

Salienta que, conforme sua petição inicial, há pedido expresso para que, além das faturas dos meses de outubro e novembro de 2019, fossem declaradas, caso se revelassem abusivas, inexigíveis as faturas que fossem emitidas após a ajuizamento da ação.

Ainda, afirma que, como as cobranças das faturas dos meses de outubro e novembro de 2019 foram declaradas abusivas e indevidas, faz jus a indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença para que, além da inclusão das faturas dos meses de dezembro de 2019 a maio de 2020, seja a ré, ora apelada, condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Embora intimada, a ré, ora apelada, não apresentou contrarrazões (id. 60995491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao não incluir e analisar se eram ou não abusivas e indevidas as faturas vencidas posteriormente ao ajuizamento da ação, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, a revisão das faturas emitidas após a ajuizamento da presente ação, não constituiria julgamento “ultra petita”.

Salienta que, conforme sua petição inicial, há pedido expresso para que, além das faturas dos meses de outubro e novembro de 2019, fossem declaradas, caso se revelassem abusivas, inexigíveis as faturas que fossem emitidas após a ajuizamento da ação.

Assiste razão a autora, ora apelante.

Isso porque, realmente, da simples leitura da petição inicial (id. 60994987 – pág. 33), observa-se que há pedido expresso da autora, ora apelante, para que, além das faturas referentes aos meses de outubro e novembro de 2019, caso se revelassem abusivas, também fossem declaradas inexigíveis as faturas emitidas após a ajuizamento da ação.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da supramencionada petição inicial:

“II. Condenar a requerida a proceder com a READEQUAÇÃO/REVISÃO DO CONSUMO DAS FATURAS DOS MESES DE OUTUBRO/2019 E NOVEMBRO/2019, tomando como base a média de consumo da UC existente na residência da autora referente aos 6 (seis ) meses anteriores as faturas questionados, média dos meses de abril a setembro de 2019, que é de 188 kWh e, consequentemente,
excluir dessas faturas o consumo que exceder a referida média, com a inclusão da revisão também das futuras faturas que forem emitidas e vencerem posteriormente ao ajuizamento dessa ação, desde que o consumo se revele abusivo e destoante da média mensal, por se tratar de prestação periódica
.”

(Grifo nosso)

Nesse contexto, tendo em conta que a autora, ora apelante, carreou aos autos as faturas dos meses de dezembro de 2019 a maio de 2020 (id. 60995470 – págs. 1 a 6), e, levando-se em consideração que o consumo nelas registrado em kWh também destoa das faturas anteriores aos meses de outubro e novembro de 2019, também há de se considerá-las abusivas e indevidas.

Assim, restando claro que a autora, ora apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelada, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Por sua vez, não há de se falar que a autora, ora apelante, faz jus a indenização por danos morais, haja vista que, embora tenha restado comprovado o ato ilícito praticado pela ré, ora apelada, não há qualquer evidência de que, diante da situação vivenciada pela autora, ora primeira apelante, a mesma tenha sofrido qualquer abalo à sua honra ou imagem.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida, julgando parcialmente procedente a pretensão formulada na exordial para, além das faturas dos meses de outubro e novembro de 2019, também declarar a abusividade e inexigibilidade das faturas dos meses de dezembro de 2019 a maio de 2020, determinando à ré, ora apelada, que emita novas faturas, conforme a média dos 12 (doze) meses anteriores à expedição das faturas de outubro e novembro de 2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020